Tribunal: TJDFT
Processo: 0711447-94.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIAS E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. DESCENDENTE. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO GENITOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VALOR DO PENSIONAMENTO. EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS. REDUÇÃO DESCABIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de revisão de alimentos, a qual julgou procedente o pedido inicial para fixar os alimentos em 30% do salário-mínimo vigente. O réu foi condenado ao pagamento de custas e honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 1.1. Em suas razões, o réu pede a reforma da sentença, para que a prestação alimentícia seja revisada e fixada em 15% do salário-mínimo. 1.2. Assevera que é pai de outros filhos e não trabalha mais como motorista de aplicativo, além de enfrentar dificuldades financeiras para arcar com os alimentos. 2. Dispõe o Código Civil, em seu artigo 1.694, §1o, que "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada". 2.1. Acrescente-se também, consoante prescreve o artigo 1.703 do Código Civil, que os pais devem contribuir para manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos que auferem, de modo que a prestação alimentícia deve ser adequada a situação financeira de quaisquer das partes envolvidas, alimentante/alimentando (artigo 1.699 do CC). 2.2. A obrigação alimentar deve ser lastreada pelo trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Por isso, é salutar que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades daquele com a possibilidade deste, em cada caso concreto.
3. Na hipótese, apesar de o autor alegar redução de sua capacidade financeira, os elementos probatórios colacionados ao feito militam contra as suas alegações, tendo sido comprovado que ainda permanece auferindo rendimentos mensais em montante suficiente para arcar com a verba alimentar. 3.1. Ademais, como bem ressaltou o parecer da Procuradoria de Justiça, “quanto a alegação de que possuiria outras dívidas alimentícias em aberto, esta não se mostra suficiente para modificar o percentual atribuído”. 3.2. Ressalta-se que, na hipótese, não há provas sobre a redução das necessidades da alimentada, que permanecem presumidas e compatíveis com sua faixa etária de 10 anos de idade, tais como alimentação, educação, vestuário, saúde, lazer, entre outras. 3.3. Assim, os elementos que naturalmente poderiam ser considerados para caracterizar a mudança efetiva na condição econômico/financeira do apelante se esvaem.
4. Ainda que a parte recorrente alegue possuir outros filhos, a jurisprudência desta Corte de Justiça tem entendido que a existência de outros filhos não são fatos suficientes para que se reconheça a incapacidade contributiva do genitor ou, ainda, para que seja reduzida sua obrigação alimentar. 4.1. Precedente da Casa: “(...) 3. Os argumentos relacionados a constituição de nova família e ao nascimento de filhos não impressiona e não consiste em circunstância que, por si só, acarrete a revisão da obrigação alimentar. Vale dizer, ao optar por constituir nova família e aumentar sua prole, o autor/apelado não poderia deixar de considerar a obrigação alimentar devida à sua filha mais velha, nascida no ano de 2012. De forma reversa, acolher argumentos dessa natureza consistiria em transferir ao alimentando a obrigações de sustento dos novos filhos. 4. Deu-se provimento ao apelo. Preliminar rejeitada.” (07040343020228070003, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 16/5/2023.).
5. Não tendo logrado êxito em provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, em relação à diminuição de sua capacidade econômico-financeira, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
6. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, os honorários devem ser majorados de 10% para 12% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, pois deferidos ao requerido os benefícios da justiça gratuita na origem.
7. Apelação improvida.